Tribunal: TJSP
Processo: 2253779-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida, determinando a manutenção do beneficiário e sua dependente no plano que usufruía durante o vínculo laboral, nas mesmas condições dos funcionários ativos – Insurgência da operadora/ré – Descabimento – Não obstante o entendimento do STJ quanto à ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida, determinando a manutenção do beneficiário e sua dependente no plano que usufruía durante o vínculo laboral, nas mesmas condições dos funcionários ativos – Insurgência da operadora/ré – Descabimento – Não obstante o entendimento do STJ quanto à ausência de direito adquirido ao regime de custeio do plano equivalente ao tempo em que o empregado se encontrava na ativa, não há como se aferir, de forma conclusiva, neste juízo de cognição sumária, a justificativa do novo valor cobrado – Onerosidade excessiva da cobrança que fica evidenciada, neste juízo de cognição sumária – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253779-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado LUIZ FERNANDO
DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34942
AGRV.No: 2253779-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDO. : LUIZ FERNANDO DE MACEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de
fazer - Plano de assistência à saúde Tutela de urgência
Decisão que deferiu a medida, determinando a manutenção
do beneficiário e sua dependente no plano que usufruía
durante o vínculo laboral, nas mesmas condições dos
funcionários ativos
Insurgência da operadora/ré

Descabimento
Não obstante o entendimento do STJ
quanto à ausência de direito adquirido ao regime de custeio
do plano equivalente ao tempo em que o empregado se
encontrava na ativa, não há como se aferir, de forma
conclusiva, neste juízo de cognição sumária, a justificativa
do novo valor cobrado Onerosidade excessiva da cobrança
que fica evidenciada, neste juízo de cognição sumária

Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo
agravado em face da ora agravante, em que, pela decisão de fls. 85/86
(na origem), restou deferido o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré, no prazo de cinco dias, mantenha a continuidade no
fornecimento do plano de saúde à parte autora e à sua dependente, nos
mesmos termos anteriormente contratados, sem interrupção, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que não foram
preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência,
porque nunca impôs qualquer óbice à continuidade do agravado no
plano contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assevera que quando da rescisão do contrato de
trabalho, foi oportunizada a possibilidade de continuidade no plano ao
agravado, momento em que preencheu a ficha de exclusão,
manifestando interesse pela continuidade e se comprometendo a arcar
com o valor integral das mensalidades, na categoria de inativo.
Entende que o art. 31 da Lei n° 9.656/98 permite que
o funcionário demitido sem justa causa ou aposentado, se mantenha
como beneficiário do plano coletivo de assistência à saúde, desde que
assuma o pagamento integral da mensalidade.
Assevera que as “mesmas condições” garantidas
pelos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/98 dizem respeito tão somente às
coberturas aplicadas ao plano de saúde, que devem ser mantidas iguais
para os funcionários ativos e inativos e não se referem ao pagamento da
mensalidade.
Observa que o valor cobrado dos funcionários
inativos passa a obedecer a tabela do valor integral, correspondendo à
idade dos beneficiários e seus dependentes e não se confunde que
mudança de condições contratuais de coberturas vigentes.
Ressalta que os artigos 71 a 21 da Resolução
Normativa n° 279/2011 admitem a contratação de um plano
diferenciado exclusivamente para os inativos.
Cita o disposto na RN 279/2011, pugna pela
concessão de efeito, suspendendo-se a decisão agravada e, ao final, pede
o provimento do recurso. Documentos às fls. 65/383.
Despacho inicial às fls. 387/388, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 391/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nova conclusão, após tramitação, em 11/11/2020
(fls. 403).
Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravado afirma, na petição inicial, que trabalhou
para a empresa ZF do Brasil Ltda., de 07/06/2020 a 04/08/2020, e
anteriormente à rescisão, logrou se aposentar, em 16/06/2016, contudo,
continuou trabalhando até sua demissão sem justa causa.
Alega que após seu desligamento do ex-empregador
na condição de empregado aposentado demitido, teve alterado o critério
que estipula a contraprestação a ser paga pelo plano de saúde coletivo
empresarial do qual é beneficiário, em razão da migração do plano para
a modalidade de inativos, cujo valor é demasiadamente superior ao que
pagava anteriormente (valor da mensalidade passou de R$131,10 para
ele e sua esposa para R$ 1.245,48).
Ajuizou a demanda para ter garantida a permanência
no plano de saúde, com direito às mesmas coberturas e valores que
possuía quando estava na ativa, mediante o pagamento do valor da
mensalidade que pagava, mais a cota parte de sua antiga empregadora.
A tutela de urgência foi concedida, determinando a
manutenção do autor e dependentes no plano de saúde coletivo que
usufruía enquanto da manutenção de seu vínculo laboral, sob as mesmas
condições de assistência e pagamento dos funcionários ativos.
Verifico, a partir das razões das partes, que a
controvérsia diz respeito ao regime de custeio do plano de saúde do qual
o agravado é beneficiário titular, após a nova condição de empregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aposentado-demitido.
O art. 31, da Lei no 9.656/98, confere ao beneficiário
de plano coletivo empresarial de plano de saúde o direito à manutenção
vitalícia no plano fornecido pela ex-empregadora, com a mesma
cobertura assistencial, o que não se estende ao regime de custeio do
plano, que pode ser alterado.
Os julgados do STJ vêm firmando entendimento
sobre a desnecessidade de equivalência de custeio ou paridade de
mensalidades entre ativos e inativos. O Tribunal da Cidadania apenas
exige a equivalência de sistema assistencial e proibição de onerosidade
excessiva. Neste sentido:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRABALHADORES
ATIVOS.
MODALIDADE
AUTOGESTÃO. EX-EMPREGADOS. PLANO COLETIVO
EMPRESARIAL.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
COBERTURA
ASSISTENCIAL.
VALORES
INFERIORES
AOS
DE
MERCADO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E
INATIVOS.
OPÇÃO
DA
OPERADORA.
REQUISITOS
LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
1. Discute-se se é possível à empresa que oferece plano de
saúde coletivo a seus empregados, na modalidade de
autogestão pós-pagamento, contratar, com outra operadora,
plano coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores
inativos (demitidos e aposentados), a causar modificação no
regime de custeio (pré-pagamento por faixas etárias), diante
das determinações contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de
saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de
manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral
(arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998).
3. A legislação visa proteger a possibilidade de permanência
do ex-empregado como beneficiário de plano de saúde em
iguais condições assistenciais de que gozava quando estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em atividade, haja vista as dificuldades que encontraria na
contratação de plano individual com idade avançada ou sem
emprego fixo, somado ao fato de cumprimento de nova
carência, entre outros empecilhos, mas isso não significa que
a proteção seja necessariamente no mesmo plano de saúde de
origem. Legalidade da RN no 279/2011 da ANS.
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a
modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva
ao usuário e a discriminação ao idoso. Precedentes.
5. É possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-
empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no
mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do
encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um
plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN no 279/2011
da ANS).
6. A opção da operadora por separar as categorias entre
ativos e inativos também se mostra adequada para dar
cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao
empregado aposentado ou demitido de manutenção das
mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em
valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado,
não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo
seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio.
7. Recurso especial provido. (REsp 1656827/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)"
No caso, contudo, entendo inexistirem subsídios
suficientes, nesta sede de cognição sumária, para se aferir de forma
conclusiva a justificativa do novo valor da mensalidade agora cobrada
do agravado. Resta evidenciado, neste primeiro momento, a onerosidade
excessiva da contraprestação.
Ademais, não se sustenta a arguição de dano
irreparável, tampouco existe demonstração concreta do risco alegado.
Além disso, a responsabilidade pelas consequências econômicas,
advindas do cumprimento de tutela posteriormente revogada, é
daquele/a/s que se beneficiou/aram pela decisão (art. 302 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253779-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Mais não é preciso dizer para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator